Tribunal: TJSP
Processo: 2235797-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços educacionais. "Uniesp Paga".
Decisão agravada que deferiu em parte a tutela provisória de urgência. Inconformismo da autora.
A vedação de negativação já é suficiente para resguardar os direitos da autora. Desnecessidade da determinação, em sede de tutela de urgência, para que o Banco do Brasil quite a dívida estudantil.
Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços educacionais. "Uniesp Paga".
Decisão agravada que deferiu em parte a tutela provisória de urgência. Inconformismo da autora.
A vedação de negativação já é suficiente para resguardar os direitos da autora. Desnecessidade da determinação, em sede de tutela de urgência, para que o Banco do Brasil quite a dívida estudantil.
Decisão mantida. Recurso improvido.